Tribunal: STJ
Processo: 1011471-06.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760256 - SP(2024/0364470-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CRISTINA MANZOTTI BASTOS
ADVOGADOS
: VAGNER DO CAMPO - SP207758
LUIS CARLOS MONTEIRO - SP211325
EMBARGADO
: CONDOMINIO ANALIA PARK
ADVOGADOS
: ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA
ART. 1.022
E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões, contradições e obscuridades apontadas, a
decisão embargada manifestou-se de forma clara sobre a desnecessidade
de prévia ação anulatória para a responsabilização civil do ex-síndico, a
não ocorrência da prescrição e a correção da majoração dos honorários
advocatícios, inexistindo vícios a serem sanados.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026
30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c54e34e9-9315-46f5-93b9-272f4c1f729b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760256 - SP(2024/0364470-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CRISTINA MANZOTTI BASTOS
ADVOGADOS
: VAGNER DO CAMPO - SP207758
LUIS CARLOS MONTEIRO - SP211325
EMBARGADO
: CONDOMINIO ANALIA PARK
ADVOGADOS
: ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA
ART. 1.022
E FUNDAMENTADA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A respeito das omissões, contradições e obscuridades apontadas, a
decisão embargada manifestou-se de forma clara sobre a desnecessidade
de prévia ação anulatória para a responsabilização civil do ex-síndico, a
não ocorrência da prescrição e a correção da majoração dos honorários
advocatícios, inexistindo vícios a serem sanados.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA MANZOTTI
BASTOS à decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls.
), assim
2.352/2.357
ementada:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHAS NA
GESTÃO DE EX-SÍNDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DEFESA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO ANÁLISE DE CULPA. DEVER DE SÚMULA 7/STJ.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO SÚMULA 7/STJ.
VERIFICADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 13/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origemmotiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações
propostas contra ex-síndico visando ao ressarcimento de valores, o
termoinicial do prazo prescricional conta-se a partir da posse do novo
Documento eletrônico VDA54652894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:22
Código de Controle do Documento: 4f3b3f6d-f4a5-4d7a-81e8-3c61f534372c

síndico, momento em que se torna possível a adoção das medidas judiciais
cabíveispara a defesa dos interesses do condomínio.
4. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos confrontados,
violando os arts. 1.029, §1o, do e 255, §1o, do RISTJ. Aplicação da
CPC/2015 Súmula no 13/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

Nas suas razões (e-STJ fls.
), a embargante sustenta que a
2.363/2.370
decisão embargada incorreu em contradição, obscuridade e omissão, em relação aos
seguintes pontos: a) a necessidade de prévia ação anulatória para desconstituir a
aprovação das contas em assembleia, ato que configuraria ato jurídico perfeito; b) a
não apreciação do prazo prescricional aplicável, seja o de 2 (dois) anos para a
anulatória, seja o de 3 (três) anos para a indenizatória, e seu respectivo termo inicial;
c) a majoração indevida dos honorários advocatícios, uma vez que o agravo foi
conhecido e provido.
Na PET
a embargante informa que seu pedido de justiça
174996/2026,
gratuita foi indeferida na origem e, novamente, requer a concessão dos benefícios da
justça gratuita (e-STJ fls.
).
2.380/2.484
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, o julgado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), quais
sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, a decisão embargada foi clara ao afastar a necessidade de prévia
ação anulatória para a responsabilização civil da ex-síndica, fundamentando que a
aprovação das contas em assembleia não impede o ajuizamento de ação de
ressarcimento por prejuízos decorrentes de má gestão, especialmente quando as
irregularidades são apuradas posteriormente, como no caso dos autos.
A esse respeito, constou expressamente no acórdão embargado:

"Ademais, a aprovação das contas em assembleia não impede a
responsabilização civil do síndico por eventuais ilícitos e prejuízos causados
ao condomínio, sobretudo quando as irregularidades somente foram
constatadas posteriormente.
Nos termos do artigo 1.348, incisos VI e VIII, do Código Civil,
incumbe ao síndico exercer a administração diligente e zelar pela correta
aplicação dos recursos condominiais, respondendo por sua gestão.
Dessa forma, comprovadas irregularidades nas contas do
condomínio, decorrentes de má administração ou malversação de verbas,
resta caracterizado o prejuízo aos condôminos, legitimando o pedido de
ressarcimento dos valores indevidamente despendidos, independentemente
de prévia ação anulatória da aprovação das contas" (e-STJ fl. 2.356).

Quanto à prescrição, o acórdão também foi explícito ao adotar a
jurisprudência desta Corte, estabelecendo o termo inicial a partir da posse do novo
síndico e afirmando que a recorrente não demonstrou o transcurso do prazo trienal, o
que afasta a alegação de omissão. Confira-se:

Documento eletrônico VDA54652894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:22
Código de Controle do Documento: 4f3b3f6d-f4a5-4d7a-81e8-3c61f534372c

"Ainda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
nas ações propostas contra ex síndico visando ao ressarcimento de valores,
o termo inicial do prazo prescricional conta se a partir da posse do novo
síndico, momento em que se torna possível a adoção das medidas judiciais
cabíveis para a defesa dos interesses do condomínio.
Não tendo a recorrente demonstrado que entre a data da ciência
das irregularidades e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a
três anos, não há que se falar em prescrição, conforme corretamente
reconhecido pelo Juízo de origem" (e-STJ fl. 2.356).

Por fim, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, não há
omissão a ser sanada. O acórdão conheceu do agravo para analisar o recurso especial,
mas, no mérito, negou provimento a este último. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que a majoração prevista no
§ 11, do CPC é cabível
art. 85,
quando o recurso da parte sucumbente na origem é desprovido, o que ocorreu na
espécie.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestou
sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, após o
desprovimento do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargada.
2. Fato relevante: a parte embargada foi condenada ao pagamento de
honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85,
§ 2o, do CPC. Com o desprovimento do recurso de apelação, os honorários
foram majorados em 2% pela Corte de origem, conforme o
§ 11, do
art. 85,
CPC.
3. Decisões anteriores: o agravo em recurso especial foi desprovido,
mantendo a decisão do acórdão que julgou o agravo interno interposto pela
embargada, sem manifestação sobre a majoração dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos
honorários advocatícios recursais após o desprovimento do agravo em
recurso especial, considerando a omissão do acórdão embargado sobre o
tema.
III. Razões de decidir
5. A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, conforme o
§ 11, do CPC, quando o recurso é desprovido, e a decisão anterior já
art. 85,
havia fixado honorários sucumbenciais.
6. A omissão do acórdão embargado quanto à majoração dos honorários
recursais justifica o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a
omissão e aplicar a majoração devida.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos acolhidos para majorar os honorários recursais.
Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários advocatícios recursais é
devida quando o recurso é desprovido, conforme o
§11, do CPC. 2. A
art. 85,
omissão quanto à majoração dos honorários recursais justifica o acolhimento
dos embargos de declaração para sanar a omissão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 11; CPC,
art. 85,
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp no 2.607.296/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
3/4/2025)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA54652894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:22
Código de Controle do Documento: 4f3b3f6d-f4a5-4d7a-81e8-3c61f534372c

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita formulado na PET
(e-STJ fls.
), tendo em vista que aplica-se a
00174996/2026
2.380/2.484
para obstar o revolvimento do conjunto fático-probatório quanto à
Súmula no 7/STJ
alegada hipossuficiência (
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 3.025.999/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:22
Código de Controle do Documento: 4f3b3f6d-f4a5-4d7a-81e8-3c61f534372c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.760.256 / SP
Número Registro: 2024/0364470-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114710620228260008 22430742320228260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTINA MANZOTTI BASTOS
ADVOGADOS : VAGNER DO CAMPO - SP207758
LUIS CARLOS MONTEIRO - SP211325
AGRAVADO
: CONDOMINIO ANALIA PARK
ADVOGADOS : ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ADMINISTRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTINA MANZOTTI BASTOS
ADVOGADOS
: VAGNER DO CAMPO - SP207758
LUIS CARLOS MONTEIRO - SP211325
EMBARGADO : CONDOMINIO ANALIA PARK
ADVOGADOS
: ELIAS NATÁLIO DE SOUZA - SP191870
Documento eletrônico VDA55527111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 6487e123-a9f5-4de2-bba0-bc7c351f9553

SILAS NATALIO DE SOUZA - SP278621
LUCAS NATALIO DE SOUZA - SP288547
THIAGO NATALIO DE SOUZA - SP296965
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 6487e123-a9f5-4de2-bba0-bc7c351f9553